Tribunal: TJDFT
Processo: 0724674-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724674-29.2023.8.07.0000 REQUERENTE: MICHEL RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários. 3. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. 4. Revisão criminal improcedente. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo a redução da pena-base; b) artigo 155, § 4o, do CP, pugnando pela desclassificação da conduta para a modalidade simples do delito de furto; c) artigos 155 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação encontra-se fundamentada apenas no inquérito policial. Sem indicar dispositivos legais violados, requer a redução da pena na terceira fase, em razão da tentativa, bem como a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LVII e XXXIX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ ADIRSON VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766 (ID 52038402 e ID 52038405). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 155, § 4o, ambos do Código Penal, 155 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto aos pedidos de redução da pena na terceira fase, em razão da tentativa, e de fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porque a parte deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.311.109/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito no que tange à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LVII e XXXIX, da Constituição Federal, pois, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu a Suprema Corte que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1436613 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023). Acerca da alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023. Destaco, ainda, a decisão proferida na AC 3044 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ADIRSON VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766 (ID 52038402 e ID 52038405). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020